Tribunal: STF
Processo: ARE 1531869
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão e contradição. Inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Nítido caráter infringente. Embargos rejeitados.



    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não se prestam para isso, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    3. Embargos rejeitados.



    4. Determinam-se a certificação do trânsito em julgado do aresto embargado e o arquivamento dos autos, independentemente da publicação da decisão.